Tribunal: STF
Processo: MS 40382
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de mandado de segurança impetrado contra Acórdão nº 1.487/2025, proferido pela 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União nos autos da TC 004.210/2019-0, que negou provimento ao recurso de reconsideração do impetrante na sessão do dia 11/03/2025. O acórdão manteve a imputação de irregularidade na execução do Convênio 700246/2008 (SIAFI 638246) e a condenação solidária ao ressarcimento integral dos valores recebidos.



    O impetrante informa que ocupou o cargo de Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Pará nos anos de 2009 e 2010. Nesse período, acompanhou a execução do Convênio nº 700246/2008 (SIAFI 638246), firmado entre a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República e a SEJUDH/PA, cujo objetivo era eliminar o sub-registro civil de nascimento e ampliar o acesso gratuito às respectivas certidões.



    Relata que o acórdão impugnado manteve imputação de débito de R$ 2.105.672,80 (valor histórico), alegando execução parcial das metas do referido convênio. Afirma que a TCE foi instaurada em 03/05/2019 e que foi citado apenas em 20/10/2019 para apresentar defesa relativamente a fatos ocorridos até 30/12/2010.



    Sustenta que houve prescrição quinquenal da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, à luz dos Temas 445, 666, 897 e 899 da jurisprudência do STF e da Lei 9.873/1999, bem como a incidência da prescrição intercorrente trienal pela paralisação do processo administrativo por mais de três anos. Destaca a necessidade de individualização da responsabilidade, já que o impetrante apenas teria sido gestor do convênio por período delimitado, não podendo responder por atos posteriores.



    Requer a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão impugnado até julgamento deste mandado de segurança. Ao final, pede a concessão definitiva da segurança para reconhecer a prescrição e declarar nula a condenação imposta na TCE 004.210/2019-0.



    O Tribunal de Contas da União prestou informações com a seguinte ementa (eDoc. 20):



    “Mandado de Segurança impetrado por Fábio de Melo Figueiras contra o Acórdão 1.487/2025-TCU-1ª Câmara, que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 8.026/2023-TCU-1ª Câmara, que condenou o impetrante ao pagamento de débito e multa em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos por meio do Convênio 700246/2008 (Siafi 638246), firmado entre a então Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República e a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Pará. 1. Litispendência. Por meio da ação de conhecimento que recebeu o nº 1062630- 89.2023.4.01.3400, o impetrante já havia provocado o Poder Judiciário a se manifestar sobre a suposta prescrição nos autos da tomada de contas especial (TC 004.210/2019-0). 2. Prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU: regulação integral pela Lei 9.873/1999. Jurisprudência pacífica do STF. 3. Termo inicial da contagem do prazo prescricional: do dia seguinte ao término do prazo para a prestação de contas em caso de omissão para prestá-las (art. 4º, I, Res. TCU 344/2022; MS 39.834 MC-Ref, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024; MS 39.072 AgR, Segunda Turma, julgado em 19/11/2024. 4. Ocorrência de causas interruptivas nos termos previstos no art. 2º da Lei 9.873/1999. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU ou da notificação do responsável, em conformidade com a Resolução TCU 344/2022 e com a jurisprudência majoritária do STF. 5. Prescrição intercorrente: termo inicial da contagem do prazo a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição principal, sendo interrompida, em regra, por qualquer ato que evidencie o andamento regular do processo, o que inclui as causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição principal, nos termos da Resolução TCU 344/2022. 6. Não ocorrência de nenhuma modalidade de prescrição no caso concreto. 7. Não compete ao Poder Judiciário rever o mérito das decisões do Tribunal de Contas, salvo em caso de nulidade por irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade, sob pena de o pronunciamento da Corte resultar em mero e inútil formalismo. Função de julgar contas atribuída pela Constituição com exclusividade ao TCU. Jurisprudência atual do STJ e do STF. 8. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade coatora.”



    É o relatório. Decido. 



    O caso é de omissão na prestação de contas, conforme informações do TCU (eDoc. 20):



    “No caso de omissão na prestação de contas (situação ocorrida no presente caso), enquanto não expirado o prazo para a aplicação dos recursos e a consequente prestação de contas, não flui o prazo prescricional. Assim, nesse caso, o termo inicial do prazo prescricional é o dia do término do prazo para prestar contas, quando se concretiza o ilícito.”



    Da análise dos autos, verifico que o impetrante, no dia 1º de dezembro de 2010, assinou o Termo Aditivo nº 03 ao Convênio nº 700246/2008, celebrado com a União, por intermédio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (eDoc. 22 - fls. 84/86). A cláusula segunda do termo aditivo previa que o convênio ficaria prorrogado até 30 de junho de 2011. Também estabelecia que “Findo este prazo, tem a convenente o prazo de até 30 (trinta) dias para apresentar a prestação de contas final”. (eDoc. 22 - fl. 86).



    O prazo final para a prestação de contas do Convênio nº 700246/2008 foi 30/07/2011 (30 dias após 30/06/2011). Em hipóteses de omissão de prestação de contas, o termo inicial da contagem prescricional é justamente a data em que as contas deveriam ter sido prestadas (art. 4º, I, da Res.-TCU 344/2022). Logo, o quinquênio iniciou-se em 30/07/2011.



    Esta Corte possui precedentes no sentido de que os atos de apuração do fato apenas causam a interrupção da prescrição na hipótese em que o interessado tem conhecimento de que a Administração deu início ou praticou algum ato tendente a apurar fatos a ele ligados, com a descrição da conduta individual objeto de investigação. Se os fatos apurados não chegaram ao conhecimento dos responsáveis a tempo, o Supremo Tribunal Federal não tem reconhecido a aplicabilidade dos marcos interruptivos da prescrição eventualmente invocados pela Administração. Nesse sentido, cito precedente:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. 1. A jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido da prescritibilidade dos pedidos de ressarcimento ao erário, exceção feita àqueles decorrentes de atos de improbidade praticados com dolo. (...) 



    3. Ante a regra da prescritibilidade que rege o direito brasileiro, a prática de atos voltados à apuração de fatos considerados irregulares na aplicação de verba pública obtida mediante celebração de convênio não tem o condão de interromper o prazo prescricional, independentemente do tempo transcorrido, na hipótese de a parte interessada não haver sido cientificada de tal atuação do poder público.



    4. O decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a prestação de contas do impetrante, relacionada à aplicação da segunda parcela dos valores oriundos do Convênio n. 257/2003, e sua citação na TC n. 028.839/2014-0, no âmbito da qual as contas apresentadas foram rejeitadas, sobrevindo condenação ao ressarcimento de valores, impõe o reconhecimento da prescrição, na hipótese de o interessado/responsável não haver tomado conhecimento de qualquer ato da Administração Pública praticado com a finalidade de apurar fatos relacionados à utilização das verbas. 5. Agravo interno desprovido. (MS 37751 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09.05.2023) 



    Verifico, nesta fase preliminar, a plausibilidade jurídica do direito invocado. O termo inicial do prazo prescricional, em caso de omissão na prestação de contas, é a data em que as contas deveriam ter sido apresentadas (art. 4º, I, Res.-TCU 344/2022), que, no caso, foi o dia 30/07/2011. O primeiro ato de ciência pessoal do impetrante sobre as pendências (Ofício 160/2017) somente se deu em 06/04/2017, mais de cinco anos após o marco inicial, conforme informações prestadas pelo TCU (eDoc. 20 - fl. 3):



    “f) Ofício 160/2017, notificou, em 6/4/2017, o Sr. Fábio de Melo Figueiras acerca de pendências na prestação de contas final do convênio (peça 19, p. 37-45);”



    Por sua vez, a citação formal ocorreu apenas em 28/10/2019. Ausente comprovação de ato interruptivo idôneo e individualizado dentro do quinquênio, incide a Lei 9.873/1999 e a orientação do STF quanto à prescritibilidade do ressarcimento fundado em acórdão de Tribunal de Contas (Tema 899). Está demonstrado, portanto, o fumus boni iuris.



    A urgência para fins de concessão da tutela requerida também está presente, diante do risco iminente de execução do débito. As decisões do TCU que impõem débito e multa têm eficácia de título executivo (CF, art. 71, § 3º). Inexistindo suspensão judicial, a condenação pode ser imediatamente encaminhada para inscrição em dívida ativa da União e, em seguida, para execução fiscal (Lei 6.830/1980), com adoção de medidas típicas de constrição patrimonial (bloqueio via SISBAJUD, penhora/indisponibilidade de bens, registro em cartório, protesto de CDA e averbação pré-executória). Tais providências, além de potencialmente onerosas e de difícil reversão, impõem gravame reputacional e creditício, com reflexos imediatos na vida civil do impetrante.



    Diante do exposto, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, defiro o pedido liminar para suspender, em relação ao impetrante, os efeitos das decisões proferidas na TC 004.210/2019-0, especialmente o Acórdão nº 1.487/2025, proferido pela 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União, bem como para suspender o andamento do referido processo administrativo até ulterior decisão de mérito neste mandado de segurança.



    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República, para emissão de parecer opinativo, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente